Tribunal: TJPA
Processo: 0003481-34.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003481-34.2020.8.14.0024

RECORRENTE: JOACI SOUSA KURUAYA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA NAHYANA SANTOS SAMPAIO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER DESFERIDO GOLPES NA VÍTIMA, MAS SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários golpes de facão em regiões vitais do corpo da vítima (rosto, cabeça, pescoço e antebraço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. O afastamento da qualificadora (feminicídio) só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Joaci Sousa Kuruaya
(nascido em
30/01/1992
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
13/01/2021
, ID 5787653 – págs. 199/205, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
Dr. Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso VI c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
homicídio qualificado pelo feminicídio
) contra a vítima
Nahyana Santos Sampaio
e no art. 129, §1º, inciso III, do CPB (
lesão corporal de natureza grave por debilidade permanente de membro
) contra a vítima
Aldilene da Silva Santos
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 5787641 – págs. 44/46) que, na manhã do dia
14/04/2020
, o denunciado
Joaci Sousa Kuruaya
praticou, no
âmbito doméstico
, os
crimes de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira Nahyana Santos Sampaio e de lesão corporal grave contra sua cunhada Aldilene da Silva Santos
. Segundo a vítima Nahyana, esta manteve um relacionamento de 10 (dez) anos com o denunciado Joaci Sousa Kuruaya, tiveram 02 (dois) filhos e estão separados há aproximadamente 01 (uma) semana.

Na data dos fatos, a vítima Nahyana se dirigiu até a residência de sua irmã, a vítima Aldilene da Silva Santos, e Nahyana notou a presença de Joaci e “Coroa”, um ex-namorado de Aldilene. Em dado momento, a vítima Nahyana viu Eduardo Marcelo Cardoso, atual companheiro de Aldilene, pegar um facão embaixo do sofá e entregar ao denunciado Joaci, para que este agredisse “Coroa”, entretanto,
o denunciado utilizou o objeto para desferir vários golpes contra a vítima Nahyana, ocasião em que a vítima Aldilene, na tentativa de defender a sua irmã Nahyana, de igual modo foi atingida na mão e quase teve os dedos decepados pelo denunciado
.

A vítima Nahyana saiu correndo da casa e pediu socorro, tendo sido acolhida por uma senhora que lhe ofereceu um pedaço de pano para
enxugar a grande quantidade de sangue que escorria do ferimento em sua cabeça
. Os golpes desferidos
atingiram a cabeça, rosto, a região próxima ao pescoço e o antebraço esquerdo da vítima Nahyana
, a qual foi levada para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internada.
O denunciado, ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva
.

Em
razões recursais
(ID 5787700 – págs. 273/277), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia quanto à tentativa de homicídio qualificado para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (tentativa de homicídio qualificado) para o crime de lesão corporal de natureza grave
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelo réu, configurando
ausência de

animus necandi
. O acusado não tinha a intenção de matar, mas somente lesionar a ofendida ante a sua injusta provocação, estando dominado por violenta emoção.

Alternativamente, requer o
afastamento da qualificadora de feminicídio
, vez que, não basta a condição da vítima ser mulher, sendo necessário identificar alguma situação que a violência tenha como razão ódio, raiva, ciúme, disputa familiar ou qualquer outra situação relacionada a condição feminina,
desclassificando o crime para homicídio simples
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5787703 – págs. 280/283), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate os argumentos levantados pela defesa, razão pela qual a acusação clama pelo
improvimento
do recurso, com a consequente manutenção da pronúncia de Joaci.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 6144104 – págs. 290/294).

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 6622457 – págs. 297/298 –
juízo de retratação
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em
consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Primeiramente, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade e a autoria do crime
restam comprovadas, de modo inequívoco, pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5787637 – pág. 04), o qual apreendeu
“um facão, marca Tramontina, de cabo em madeira na cor preta, com lâmina medindo aproximadamente 30cm, encontrado em poder de Joaci Sousa Kuruaya”
, pelo
Inquérito por Flagrante
(ID 5787637 – págs. 05/19), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5787642 – págs. 68/69), pelo
Laudo nº 2020.10.000290-TRA – Perícia de Lesão Corporal
na vítima
Nahyana Santos Sampaio
(ID 5787643 – págs. 76/77), o qual concluiu que
“houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda, com ação cortante e contundente”
, pelo
Laudo nº 2020.10.000287-TRA – Perícia de Lesão Corporal
na vítima
Aldilene da Silva Santos
(ID 5787643 – págs. 79/80), o qual também concluiu que
“houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda, com ação cortante e contundente”
, bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
, destacando, principalmente, a
palavra das vítimas, das testemunhas de acusação e a confissão do próprio réu
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio) contra a vítima Nahyana para o crime de lesão corporal de natureza grave
, sustentando que, não restou comprovado que o denunciado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que
agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima ante injusta provocação
, estando
dominado por violenta emoção
.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pela
palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas na fase policial e judicial
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:

Depoimento judicial da vítima Aldilene da Silva Santos (ID 5787653) –
“(...). Que Joaci tinha chegado do garimpo, teve uma discussão com sua irmã Nahyana, outra vítima, e se separaram. Um dia antes brigaram. Saiu da casa deles. Depois foi voltar para pegar suas coisas. Joaci era companheiro de sua irmã. O Telmir é ex da depoente e chegou na casa. Quando a depoente chegou na casa, Telmir (Coroa) estava bebendo com o réu e outras pessoas. Amanheceram bebendo cerveja. Ligaram para a irmã Nahyana dizendo que ela estava morta de bêbada. Ela chegou ao local e foi para buscar seu filho. Era em torno de 10h da manhã. Estavam bebendo desde o dia anterior. Aí só viu quando ele estava em cima dela, disse para ele não fazer isso, mas estava muito bêbado. O facão estava em cima da pia, só viu quando estava golpeando ela. Meteu a mão, cortou o rosto dela e cortou seu dedo. Depois não viu mais nada. Foi levada para Santarém e colocaram um ferro na sua mão. As atividades de casa foram prejudicadas, não consegue fechar a mão para lavar roupa. A sua irmã ficou no municipal. Sua irmã levou vários golpes. Deformou o rosto de sua irmã. Ficou cicatriz. (...). Não chegou a ver a discussão antes, só viu o golpe. Estava na sala e eles estavam na cozinha, mas viu o golpe. Ele cortou seu dedo do lado esquerdo. Perdeu o movimento do seu dedo mindinho esquerdo. Passou 15 dias em Santarém se tratando. Fez uma cirurgia e colocou um ferro. Ele nunca prestou socorro ou auxílio. (...)”.

Depoimento judicial da testemunha de acusação Eduardo Marcelo Cardoso (ID 5787653) –
“(...). Que é marido da Aldilene. Chegaram na casa na vila por volta das 22h. Estava ele, Aldilene, Coroa, Velho e outro rapaz. A vítima chegou lá para pegar o seu sobrinho. O Velho, réu, marido dela estava lá também. Chegaram e conversaram. Chegou e já viu o dedo da sua mulher cortado, foi com ela para o municipal e levou para Santarém. O réu cortou ela e ficou sentado na moto, acha que os vizinhos chamaram a polícia. Ela tinha outro marido, que é o Valério. O facão estava em cima da pia. Foi no quintal pegar limão e sua esposa já estava cortada. A outra vítima não chegou a ver, porque ela estava cortada e levou ela para o municipal. Ela ficou uns 5 ou 6 dias. Um golpe foi no rosto, outro na cabeça e outro no braço. Ela ficou com cicatriz no rosto fininha que não dá de ver”.

Depoimento judicial do policial militar Waldinei Pantoja Matos (ID 5787653) –
“(...). Que foram acionados pelo Corpo de bombeiros, quando chegaram no local tinha uma mulher cortada. Era o comandante da guarnição. Disseram que ela estava cortada pelo marido da irmã dela. E a outra vítima já estava no hospital. Tinha um cidadão sentado e disse que foi ele quem tinha cortado ela e ela é ex-esposa e descobriu uma traição, pegou o facão e cortou ela e ele disse que ia matar ela, mas só não matou porque a outra se meteu. Ele não estava bêbado. (...)”.

Conforme informado pelos meios de prova,
a versão de que o acusado tinha apenas a intenção de lesionar a vítima após injusta provocação destoa completamente do que foi apurado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado na tentativa de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Com relação aos
indícios de autoria
, expôs o douto magistrado, que não haveria dúvida suficiente que impedisse que o ora recorrente fosse submetido ao julgo do Tribunal Popular, pois,
as testemunhas inquiridas durante a instrução apresentaram versão no sentido de apontar o acusado como o autor do fato descrito na denúncia
, tendo o mesmo
agido com dolo ao tentar ceifar a vida da vítima Nahyana
,
desferindo vários golpes de facão na vítima, na região da cabeça, do rosto, do pescoço e do antebraço esquerdo
.

Os indícios de autoria estão suficientemente comprovados pelos
depoimentos das vítimas, das testemunhas arroladas pela acusação e pela confissão do próprio réu, que admitiu ter esfaqueado a vítima
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja,
em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
(Redação dada pela Lei nº 11.689/2008).

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem aplica vários golpes de facão, em regiões vitais do corpo da vítima, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

2. Do afastamento da qualificadora de feminicídio.

Quanto à alegação de que
o crime deve ser desclassificado para a forma simples (homicídio)
, tal argumentação também não merece prosperar, uma vez que
todas as provas apontam que o acusado mantinha relação íntima de afeto com a ofendida Nahyana
, pois
ela era sua companheira
, caracterizando, assim, um
homicídio cometido em âmbito de violência doméstica e familiar
, ou seja, um
feminicídio
.

Desse modo, constata-se que
o réu mantinha um relacionamento amoroso com a vítima
, pois conforme se extrai dos
depoimentos testemunhais
, ela era
ex-companheira
do acusado. O próprio réu confirma na polícia que
“manteve uma união estável com Nahyana que durou mais de 10 (dez) anos, entre idas e vindas”
(
Auto de Qualificação e Interrogatório
, ID 5787637 – pág. 17).

Vale pontuar que, para a caracterização de determinado crime cometido com violência doméstica,
não é necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz, bastando que exista relação íntima de afeto e convivência
, o que restou sobejamente provado no presente caso.

Relativamente à
exclusão da qualificadora
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:

TJDFT: Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado.
Motivo fútil
. Pronúncia. Indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Desistência voluntária. Ausência de prova inequívoca. 1. Não há como ser afastada a competência do Tribunal do Júri para julgar a causa, quando, na decisão de pronúncia, o Magistrado indica a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, observando a regra inserta no art. 413, §1º, do CPP. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso exige prova inequívoca de que o acusado agira sem animus necandi.
3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras ou o acolhimento da tese de desistência voluntária demanda a presença de prova inequívoca, sem a qual não há como subtrair-se a competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos fatos imputados ao recorrente na peça acusatória
. 4. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (Acórdão nº 654062, 20090410126585 SER, Relator João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, Data de julgamento: 14/02/2013, publicado no DJE: 19/02/2013, pág. 294).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Joaci Sousa Kuruaya seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022